Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE/CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor, em que postula a reparação de danos materiais, sob o fundamento de formalização de contrato de empréstimo fraudulento em sua conta corrente, em 20.1o.2022, no valor de R$ 111.425,09, do qual foi transferida para terceiro a quantia de R$ 99.000,00. Alega ter recebido, no mesmo dia, uma ligação, supostamente do gerente do Banco do Brasil, a informar movimentações suspeitas e a instrui-lo a bloquear a suposta tentativa de transferência. Em 22.1o.2022 percebeu que seu cartão estava bloqueado e tomou ciência das operações financeiras não autorizadas, oportunidade em que contatou a instituição financeira, e foi orientado a registrar boletim de ocorrência policial. Afirma que parcela do valor foi recuperada e utilizada para amortizar o empréstimo (R$ 47.870,63), porém, a contestação realizada perante o Banco do Brasil (2022/8615 - 000000021) foi indeferida, [...] ao argumento de não ter havido falha na prestação do serviço por parte do Banco, o que culminou com um saldo devedor, por parte do Autor em relação ao banco de R$ 63.581,46, além dos juros de 4,33% ao mês [...]. Aduz ter usado [...] sua reserva de emergência para quitação dessa dívida, que totalizou a importância de R$69.174,75. Por esse motivo, pede a reparação dos danos materiais (renuncia ao valor excedente ao limite máximo dos Juizados Especiais).
II. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de procedência. Argui as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade em razão de fraude praticada por terceiro, uma vez que [...] o recorrido de alguma forma fragilizou seus dados bancários aos estelionatários, sem que houvesse qualquer participação do recorrente [...], sob argumento de que a transação bancária utilizou senha pessoal e intransferível. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente: (a) de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção), de sorte que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o); (b) de falta de interesse de agir, pois a petição inicial, ao apontar possível falha nos serviços prestados pelo requerido, demonstra o interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula a reparação pelos danos suportados em decorrência da situação vivenciada; (c) de atribuição de efeito recursal suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43).
IV. E ainda rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa àdialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
V. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
B. No caso concreto, é de se pontuar, de acordo com as provas produzidas, que: (i) teria sido formalizado contrato de empréstimo em nome da requerente no valor de R$ 111.425,09; (ii) o consumidor registrou boletim de ocorrência em 22.1o.2022 (ID 38282398 - Pág. 1), acerca do empréstimo não autorizado e da transferência para terceiro; (iii) ao entrar em contato com o requerido, conseguiu estorno parcial do valor indevidamente transferido e efetuou o pagamento parcial do mútuo (ID 38282400 - Pág. 3); (iv) a parte requerida se recusou a cancelar o restante do empréstimo sob o argumento de não ter verificado [...] falha nos procedimentos do Banco do Brasil [...] (ID. 38282401 - Pág. 3); (v) em decorrência do indeferimento da contestação, o requerente usou recursos próprios para quitação do empréstimo (ID 38282400 - Pág. 4).
C. De outro ângulo, a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico-negocial, uma vez que não colacionou o suposto contrato de empréstimo ou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora acerca da fraude perpetrada por terceiros (CPC, art. 373, II).
D. Nesse norte, se revela latente a falha na prestação dos serviços, dado que a instituição financeira não teria adotado os mecanismos básicos de segurança a evitar as operações fraudulentas ou a minorar eventuais prejuízos, mesmo diante da aparente “quebra de perfil” (em um único dia foram realizadas transações não usuais, no valor aproximado de R$ 100.000,00, inclusive com transferência de certo montante para terceiro).
E. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
F. Prevalece, portanto, o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ), tudo a redundar na confirmação da sentença ora revista (manutenção da reparação dos danos materiais à razão do valor residual não restituído pela parte requerida), por seus sólidos fundamentos. Precedentes: TJDFT, 2a TR, acórdão 1606115, DJE 26.8.2022; 1a TR, acórdão 1600312, DJE 18.8.2022.
VI. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) (Lei 9.099/95, art. 46).